Tribunal: TJDFT
Processo: 0755114-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INEFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
1. A violação de medidas protetivas constitui situação de risco que justifica a decretação da custódia cautelar como mecanismo último de resguardo da integridade física e psicológica da ofendida.
2. A alegada primariedade, ocupação lícita e residência fixa do paciente não configuram impeditivo para a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 e 313, do CPP, como na hipótese dos autos.
3. Ordem denegada.